Tribunal: STF
Processo: RE 1280315
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Rio Grande do Sul:
    “Recorrem as partes perante esta Turma Recursal contra sentença que, julgando parcialmente procedente pedido inicial, determinou a concessão de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição à parte autora, a partir de 07/08/2017, mediante o reconhecimento de períodos como tempo especial. 
    RECURSO DO INSS 1. Período de 07/02/2006 a 01/11/2006 No caso, o juízo a quo reconheceu a especialidade do interregno ora em análise pela exposição a "1) ruído de 85,3 decibéis, no período de 01/05/2006 a 01/11/2006; e 2) estireno e acetona, em todo o período (evento 1, procadm3, fls. 62/63)", registrando que os produtos químicos a que a autora estava exposta "contêm hidrocarbonetos em sua composição, o que permite o reconhecimento do tempo de serviço especial". 
    Em relação ao período anterior a 03/12/1998 não havia necessidade de avaliação quantitativa, a qual somente passou a ser exigível a partir de então, com o advento da Medida Provisória n. 1.729/1998, como passo a examinar. (…)
    Logo, considerando que a concentração/intensidade dos agentes químicos estireno e acetona indicados no PPP é inferior ao limite de tolerância registrado na NR-15 do MTE (78ppm e 780ppm, respectivamente), incabível o reconhecimento da especialidade do período de 07/02/2006 a 01/11/2006 pela exposição aos mesmos. 
    De outra parte, considerando que o autor estava exposto a ruído superior a 85 dB(A) no período de 01/05/2006 a 01/11/2006, a especialidade do mesmo deve ser mantida. Dessarte, no ponto, o voto é por dar parcial provimento ao recurso do INSS.
    2. Períodos de 02/11/2006 a 14/07/2010 e 01/12/2013 a 31/10/2016. Sobre a metodologia de medição do ruído, o art. 239, inciso IV, da IN 45 INSS/PRESS, de 06/08/2010, reproduzido na IN 77/2015 (art. 280), orienta que, a partir de 19/11/2003, data de publicação do Decreto n. 4.882, deverá ser efetuado o enquadramento quando o Nível de Exposição Normalizado (NEN) for superior a 85dB(A) ou for ultrapassada a dose unitária, aplicando-se: (…).
    No caso, considerando que o PPP aponta dosimetria como técnica utilizada, a especialidade dos períodos deve ser mantida pela exposição a ruído. De outra parte, considerando que a concentração/intensidade dos agentes químicos tolueno e acetona é inferior ao limite de tolerância definido na NR-15 do MTE, nos termos da análise realizada no item anterior, a especialidade dos períodos pela exposição a agentes químicos deve ser afastada. Por conseguinte, o voto, nesta parte, é por dar parcial provimento ao recurso do INSS. 
    Embora não tenha havido efetiva exposição a agentes nocivos durante o gozo de auxílio-doença, o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse período como especial, conforme já uniformizado pela TRU da 4ª Região (IUJEF nº 5002451-60.2012.404.7107, Rel. Juíza Federal Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva, DOU 09.07.2012; e IUJEF nº 5001671-20.2012.404.7205, Rel. Juiz Federal Marcelo Malucelli, DOU 29.05.2013).
    Ora, conforme a legislação previdenciária, nem todos os dias computáveis como tempo de serviço especial são de efetiva exposição a agentes nocivos, posto que os descansos trabalhistas (como férias e repousos semanais) e a licença-maternidade, são computáveis como tempo de serviço especial.
    Ademais, a restrição contida no parágrafo único do art. 65 do Decreto n. 3.048/99 para admitir o cômputo de tempo especial somente quando o segurado esteja em gozo de auxílio-doença acidentário representa uma discriminação injusta com aqueles que recebem auxílio-doença previdenciário, violando o princípio da isonomia. E, na dicção da Relatora do já mencionado IUJEF nº 5002451-60.2012.404.7107, "sequer se pode argumentar para justificá-la que aquele tipo de benefício - acidentário - teria uma vinculação maior com a atividade profissional (especial), pois é sabido que, segundo a legislação atual (artigos 19, 20 e 21 da Lei de Benefícios), o acidente de trabalho não se resume a casos decorrentes de doenças profissionais". 
    Nesse contexto, o voto é por negar provimento ao recurso do INSS, no tópico. 
    RECURSO DA PARTE AUTORA. Reafirmação da DER. Com base em precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região, a TRU da 4ª Região firmou posicionamento entendendo pela possibilidade de reafirmação da DER, dada à possibilidade de cômputo de tempo superveniente ao processo administrativo: (…).
    No caso, de acordo com o CNIS anexado aos autos (evento 22), a parte autora esteve vinculada ao RGPS na condição de segurada empregada até a data pretendida (07/12/2017). 
    Assim, excluído o acréscimo decorrente da conversão de tempo de serviço especial em comum afastado nesta decisão, correspondente ao período de 07/02/2006 a 30/04/2006 (17 dias), do tempo de serviço totalizado na sentença até a DER originária (07/08/2017 - 29 anos, 9 meses e 15 dias) e acrescido o tempo de contribuição existente até nova data indicada pela parte autora (4 meses e 0 dias), totaliza ela mais de 30 anos de tempo de serviço, o que é suficiente para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na nova data indicada, 07/12/2017. 
    A propósito, embora esta 3ª Turma Recursal esteja sobrestando os processos em que se discute a “possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento-DER- para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário” (Tema 995/STJ), em atenção à admissão, pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, dos processos REsp n° 1.727.063, REsp n° 1.727.064 e REsp n° 1.727.069 como representativos da controvérsia, observo que, no caso, a nova data indicada pela parte autora para DER é anterior ao ajuizamento da ação. 
    Nesse contexto, faz jus a parte autora à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais (renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício) nos termos do art. 201, § 7º, I, da Constituição Federal (redação dada pela EC 20/98) e da Lei 9.876/99, com data de início em 07/12/2017, bem como ao pagamento das parcelas daí decorrentes, até a data da efetiva implantação do benefício, devidamente atualizadas nos termos já definidos na sentença. (…)
    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso da PARTE AUTORA e por NEGAR PROVIMENTO ao recurso da PARTE RÉ” (fls. 3-11, e-doc. 11, grifos nossos). 
    Os embargos declaratórios opostos foram julgados nos seguintes termos:
    “(...) o voto é por rejeitar os embargos de declaração do INSS e por corrigir o erro material identificado, alterando o dispositivo do acórdão para o seguinte: ‘Sem honorários, eis que, nos juizados especiais, só cabe condenação em honorários advocatícios quando os recorrentes são integralmente vencidos nos recursos (Súmula n. 19 das Turmas Recursais Reunidas de SC). Custas na forma da lei. Ante o exposto, o voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da PARTE AUTORA e por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da PARTE RÉ. Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração opostos e por corrigir o erro material” (fl. 2, e-doc. 15).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o § 5º do art. 195 e o § 1º do art. 201 da Constituição da República e argumenta que “o acórdão recorrido encara a contagem simples dos períodos de afastamento como uma lesão ao direito de se aposentar com tempo reduzido. Ocorre que a contagem especial, atualmente, não é mais um ‘direito da categoria’, como era no passado. Hoje, somente o tempo durante o qual ocorre a efetiva exposição dá direito à contagem especial. O afastamento para gozo de benefício não configura uma lesão a esse direito, pois ele é benéfico para a saúde do trabalhador, ao contrário da exposição aos agentes nocivos do ambiente de trabalho. Durante o seu gozo, sem trabalhar ou contribuir, o trabalhador aumenta a sua idade e o seu tempo de contribuição. Não pode, contudo, pretender contagem privilegiada sem estar exposto a agentes nocivos. Portanto, se há alguma incompatibilidade do artigo 65 do Decreto n. 3.048/1999 com o art. 57 da Lei n. 8.213/1991 esta está justamente no ponto em que o Decreto permite contagem especial de períodos sem exposição aos agentes nocivos do ambiente de trabalho. Alargar essas hipóteses, como faz o acórdão recorrido, apenas tornaria o regulamento ainda mais incompatível com a lei e com a Constituição” (fl. 6, e-doc. 19). 
    Sustenta que “o acórdão recorrido desconsidera a excepcionalidade da norma do Decreto e a sua justificativa (que, aliás, precisa ser forte, para excepcionar vedação constitucional do art. 201, § 1º). Isto é, o entendimento do r. acórdão recorrido – que deve ser rechaçado – confere contagem especial a período durante o qual não há exposição a agentes nocivos e sequer afastamento decorrente da atividade laboral” (fl. 8, e-doc. 19). 
    Pede “seja o recurso conhecido e provido, a fim de reformar o Acórdão recorrido para reconhecer que os períodos nos quais o segurado ficar afastado da atividade especial para gozo de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença previdenciários (ou seja, não-acidentários) admitam somente contagem simples” (fl. 9, e-doc. 19). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    Na espécie, nova apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991 e Decreto n. 3.048/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE n. 1.072.565-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 769.384-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Conversão do tempo de serviço comum em especial. Cômputo para fins de aposentadoria. Violação ao direito adquirido. Não ocorrência. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.027.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 2. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Interposição simultânea de recursos extraordinário e especial. Aplicabilidade do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil somente se admitidos os recursos. Precedentes. 4. Sucumbência recíproca. Matéria infraconstitucional. Questão a ser verificada pelo juízo da execução. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 792.204-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 15.8.2012).
    4. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco pelos embargos de declaração opostos se comprova ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 804.543-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora